Tribunal: TJMT
Processo: 1017934-65.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017934-65.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA ROSANE CARDOSO DE CAMPOS - CPF: 376.349.841-91 (RECORRENTE), RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS - CPF: 022.125.021-25 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Acompanho o voto do Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa do art. 1021, §4º, CPC. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE E DA RECLAMADA BANCO DO BRASIL – SÚMULAS 01 E 02 AMBAS DA TRU – DECISÃO MONOCRÁTICA – IMPROVIDO O RECURSO DO BANCO DO BRASIL E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO RECLAMANTE – BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DANO MORAL CONFIGURADO – INSUSTENTABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL MANEJADA NO AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O comportamento adotado pela parte agravante se caracteriza como ato ilícito o qual constitui a falha na prestação do serviço.

Dano moral que se configura na modalidade
in re ipsa
.

A redução da multa coercitiva imposta em razão do descumprimento da obrigação de fazer é medida impositiva, sob pena de caracterização do instituto jurídico do enriquecimento sem causa, porquanto a sua manutenção tal como estabelecida ultrapassa o valor da indenização.

Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

Mantida a decisão monocrática que julgou improvido o recurso inominado da parte agravante/reclamada.

Condenação da parte agravante na forma da Lei (CPC, art. 1.021, §4º) ao pagamento da multa no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo reclamado Banco do Brasil S/A contra o julgamento monocrático proferido, o qual deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamante e negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora agravante.

O presente agravo interno visa alcançar a reforma da decisão monocrática proferida e alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos em face da agravante e, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de indenização.

Sustenta a parte agravante em suas razões que não pode ser obrigada a conceder crédito e que o bloqueio do cartão de crédito do agravado/reclamante se deu conforme cláusula constante do instrumento contratual estabelecido entre as partes.

Nas contrarrazões, pleiteia a parte agravada pelo improvimento do agravo interno e a manutenção da decisão monocrática.

Em julgamento monocrático foi negado provimento ao recurso inominado da parte agravante, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais (R$3.000,00 – três mil reais) e reduzindo a multa coercitiva fixada pelo juízo de origem ao valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida nenhuma dúvida remanesce acerca da conduta ilícita da parte agravante a qual resultou em sua condenação por danos morais.

Infere-se dos autos que a parte agravante sob o fundamento de que a parte agravada estava com os dados negativados em órgão de proteção ao crédito bloqueou a função crédito do cartão contratado entre ela e a parte reclamante.

Importa considerar que ainda que existente cláusula contratual prevendo a possibilidade de bloqueio do crédito, tal fato não afasta da parte agravante, fornecedora a necessidade de que promova a devida e prévia notificação do consumidor acerca da suspensão do serviço.

Referida imposição supera o texto contratual, porquanto encontra previsão na norma legal, qual seja, Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inciso III, porquanto está para o consumidor o direito de ser informado, ao passo que está para o fornecedor o dever de informação, o qual deve se operar em toda a sua amplitude.

Sobre o dever de informar, colhe-se da lição de Herman Benjamim: “
Para a proteção efetiva do consumidor não é suficiente o mero controle da enganosidade e abusividade da informação. Faz-se necessário que o fornecedor cumpra seu dever de informação positiva. Toda a reforma do sistema jurídico nessa matéria, em especial no que se refere à publicidade, relaciona-se com o reconhecimento de que o consumidor tem direito a uma informação completa e exata sobre os produtos se serviços que deseja adquirir.
”

Prossegue ainda o mesmo jurista, o dever de informação se desdobra em quatro categorias principais e ligadas entre si:
(i) informação-conteúdo
(= características intrínsecas do produto e serviço);
(ii) informação-utilização
(= como se usa o produto ou serviço);
(iii) informação-preço
(= custo, formas e condições de pagamento), e
(iv) informação-advertência
(= riscos do produto ou serviço).

Nesse contexto não se mostra possível que sobre o fundamento de que em cláusula contratual consta tal possibilidade, acabe por desonerar a parte agravante/fornecedora a eximir de fazer cumprir sua obrigação legal, frise-se, de informação.

Resta, pois, por reiterar o fundamento já declinado no ato sentencial, quando em análise aos fatos assim consignou o juízo a quo: “
O autor foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada, evidenciados não só pelo bloqueio do cartão de crédito sem a devida notificação, mas também pela demora no desbloqueio do cartão de crédito que restou notificado nos autos pela autora.
”.

Quanto ao valor fixado não se aplica modificação, eis que encontra montante que se adequa tanto à natureza reparatória, quanto pedagógica, observando aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não configurando hipótese ensejadora de enriquecimento sem causa, motivo pelo qual não encontra fundamento para ser reduzido.

Este relator, não verifica motivos para alteração da decisão monocrática,
especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos nela consignados, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado da parte agravante.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024